Tribunal: STF
Processo: RE 1362286
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA OMISSA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CABÍVEL O ACLARAMENTO DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OPERADOR JUDICIÁRIO – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO EM ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL 4.536/2013 – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO DESDE A ORIGEM – EFEITOS RETROATIVOS – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA. 01. Conforme interpretação extensiva do art. 515, § 3º do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida omissão na fundamentação e na parte dispositiva da sentença e em homenagem ao Princípio da Celeridade Processual, cabível o julgamento de mérito pelo Tribunal da questão omitida, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, cuja apreciação foi suscitada em apelação. 02. No âmbito administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o próprio Tribunal de Justiça, reconheceram que a criação do cargo de Operador Judiciário acarretou quebra de isonomia e desvio de função, porquanto ele sempre exerceu as atividades de escrevente (agora analista judiciário). Com o intuito de cumprir a determinação do CNJ, foi elaborada a Lei Estadual 4.356/2013 que transformou o cargo de Operador em Analista Judiciário. Caracterizado o desvio de função desde a origem, o servidor que exerceu o cargo de Operador Judiciário faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual foi nomeado e o realmente exercido, sob risco de enriquecimento ilícito da administração pública. A leitura do art. 2º, da Lei Estadual n. 4.536/13 deve ocorrer em consonância com o princípio da igualdade e com a garantia do direito adquirido constantes no art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a transformação de cargos obedeça a progressão funcional anteriormente incorporada pelo servidor. Caso contrário, os Operadores não obteriam a progressão funcional que foi obtida pelos Escreventes, embora ambos tenham sido posteriormente transformados no mesmo cargo de Analista, de modo que continuaria a existir diferença remuneratória eles, em afronta à isonomia que lhes foi assegurada. 03. Recurso do autor provido e do réu não provido. Sentença mantida, quanto ao mais, em sede de reexame necessário” (e-doc. 42).



    Os embargos de declaração opostos assim foram julgados:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Constatada a omissão, acolhem-se os presentes embargos de declaração para complementar a decisão embargada, de modo a afastar a multa por litigância de má-fé e não acolher o requerimento de majoração dos honorários advocatícios. Complementação do acórdão. Embargos de declaração acolhidos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos requisitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Ausência da contradição apontada. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 66).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “a adoção do IPCA para o período de condenação pecuniária, posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, está em desacordo com a decisão cautelar incidental prolatada nos autos das ADI's nº 4357 e nº 4425 que declarou a validade da norma (incidência do artigo 1º-F com nova redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, que alterou a Lei Federal nº 9.494/97) até o julgamento final, a qual fora ratificada quando do julgamento de mérito da ADI 4357 (fl. 8, e-doc. 69).



    Salienta que, “tendo em vista que já houve a modulação dos efeitos na ADI 4357, deve o artigo 1º-F, com a nova redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, que alterou a Lei Federal nº 9.494/97, ser aplicado à hipótese em tela, para ser determinada a aplicação do índice de correção monetária - INPC até 29.06.2009 e, após, a Taxa Referencial (TR) mais 0,5% ao mês até a data de 25.03.2015 - data após a qual os créditos a serem corrigidos e pagos via precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 12, e-doc. 69).



    Pede “o provimento do presente REx para que a correção monetária pelo INPC seja empregada nesta lide até 29.06.2009 e, após, a Taxa Referencial - TR, mais 0,5% ao mês, até 25.03.2015 e, após, os créditos a serem corrigidos e pagos via precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 12, e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    5. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao § 12 do art. 100 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora